Tribunal: TJDFT
Processo: 0727105-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Executado. Intimação. Consumação. Pagamento. Inexistência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Medidas executórias atípicas (CPC, art. 139, IV). Aplicação. Determinação de apresentação, em juízo, da CNH do executado. Renitência. Multa. Aplicação. Pretensão de revogação. Recursos especiais no 1.955.539/SP E 1.955.574/SP. Tema 1.137. Suspensão do trânsito processual. Determinação da corte superior. Observância. Manutenção da multa arbitrada. Inviabilidade. Suspensão do resolvido até a resolução da controvérsia pelo STJ. Agravo conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, impusera ao executado o pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, consubstanciado na renitência em cumprir as determinações judiciais que lhe sobejaram imputadas anteriormente, fixando-a no patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito exequendo (CPC, art. 774, III, IV e parágrafo único), a par de ter encaminhado os autos ao douto Ministério Público a fim de propiciar a apuração do crime de desobediência, dentre outras questões.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de ser o executado sujeitado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, concernente ao descumprimento de medida coercitiva atípica, especificamente à oportunização da apreensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conquanto ainda não definitivamente resolvida a controvérsia objeto do Tema 1.137 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Aferido que o Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo constituinte e amparado na faculdade processual contemplada no artigo 1.029, §4o, do estatuto processual, determinara a paralisação do trânsito de todos os processos que trazem por objeto matéria repetitiva atinente à possibilidade de, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, o magistrado adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, o deliberado pela Corte Superior deve ser observado, ensejando que, acaso já determinadas medidas de suspensão da carteira nacional de habilitação e passaporte do executado, sejam revogadas até a superveniência de resolução da controvérsia pela Corte Superior.
4. Dispondo a controvérsia submetida a reexame sobre a elisão da multa por ato atentatório à dignidade da justiça debitada ao executado em razão do não atendimento da medida de execução atípica, consubstanciada na entrega de sua carteira nacional de habilitação, o havido impõe o sobrestamento da decisão exarada sob essa formatação, porquanto inexorável a impossibilidade de ser o devedor submetido à satisfação da penalidade anexa à medida atípica antes de fixada tese sobre a legitimidade de adoção de medidas atípicas para consecução do escopo da execução (Tema 1.137 do STJ), em descompasso com o determinado pela egrégia Corte Superior.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime